Tribunal: TJES
Processo: 5007722-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007722-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANDALA MARIA MONTEIRO
RECORRIDO: EDICARLOS CERRI BORGES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007722-08.2023.8.08.0030

RECORRENTE: RANDALA MARIA MONTEIRO

RECORRIDO: EDICARLOS CERRI BORGES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. AUTORA NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RANDALA MARIA MONTEIRO
em face de
EDICARLOS CERRI BORGES,
aduzindo a requerente que em 21/06/2023 locou o veículo PEUGEOT/207HB XR, placa FKF0G43, junto ao requerido para trabalhar como motorista de aplicativo, devolvendo-o no dia 01/07/2023. Informa ter entregue o veículo em perfeitas condições, no entanto, o requerido se nega a devolver o termo de caução. Busca, assim, a restituição da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), além de danos morais.

Em contestação (ID 8418178), o requerido alega que o veículo foi devolvido antes do prazo, com a porta do motorista amassada e sem lavagem.

A sentença (ID 8418748) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8418761), informando que o veículo já apresentava as avarias descritas pelo requerido, promovendo sua devolução nas mesmas condições.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8418767), requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, vale registrar que o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso (lembro que a recorrente anexou documentos novos à peça recursal, conforme ID 8418762).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019).

Assim, desconsidero os documentos anexados.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Conforme mencionado pelo magistrado de piso, as partes entabularam a locação do veículo
PEUGEOT/207HB XR, placa FKF0G43, no período de 21/06 a 21/07/2023, conforme ID 8418169 - Pág. 9, no entanto, observa-se que a negociação praticamente foi verbal, considerando que o contrato é singelo e não foi realizada uma vistoria do veículo para atestar as condições em que o mesmo foi entregue para locação.

Além disso, os vídeos anexados aos ID’s 8418742, 8418743 e 8418744 não servem como meio de prova para comprovar a situação do veículo, eis que não é possível precisar a data em que foram realizadas as filmagens, inviabilizando ser meio de prova.

Extraio da r. sentença:

“Importante ressaltar que, conforme o caso, entendo que a contratação é feita de forma bastante informal, embora se tenha um contrato de aluguel, porém, nestes casos, seria necessário uma avaliação inicial do veículo a ser alugado, contemplando os seus defeitos e condições, para ao final, na entrega do veículo, determinar se ele encontrava-se de igual forma como retirado.

Diante disso, não há como este Juízo identificar que os vídeos apresentados pela autora (ID. 31191849, 31191850 e 31191851) do veículo alugado, foi realizado antes ou posterior a locação, para assim, determinar se a autora faz jus ou não ao seu intento”.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria a Autora, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)